Tribunal: TJPA
Processo: 0816509-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816509-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: KLEWYSON DAMASCENO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II, V e §2º-A, I e 311, §2º, c/c 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NULIDADE NA PRISÃO POR CONFISSÃO INFORMAL – PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“O entendimento desta Corte é no sentido de que "com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar" (HC n. 429.366/PR, de minha Relatoria, Dje de 16/11/2018). (AgRg no RHC n. 182.677/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 11/10/2023.)”

3.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Ney Gonçalves de Mendonça Júnior, em favor do nacional KLEWYSON DAMASCENO DE SOUSA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente foi preso no dia 09/10/2023, acusado do suposto cometimento do delito de roubo majorado, autos do processo crime de nº 0819529-63.2023.8.14.0401, sustentando que em abordagem policial houve a confissão informal sem que houvesse comunicado ao paciente o direito do silencio e autoincriminação, ocorrendo a nulidade das provas obtidas de forma ilícita.

Alega carência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, requerendo a cassação através da concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos e interesse de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 16631039 indeferi a liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 16727285, constando da Id 16948893 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional KLEWYSON DAMASCENO DE SOUSA,
acusado do suposto cometimento do delito de roubo majorado, sustentando à tese de carência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos documentos juntados que o paciente, em companhia de outras pessoas, mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, participou do roubo de carga de cigarros da empresa Souza Cruz, conduzindo o veículo Fiat Argo, com identificação adulterada, usado para transportar o produto do crime, fato ocorrido no dia 09/10/2023.

O paciente foi preso em flagrante de delito, constando da decisão que decretou a preventiva,
Id 16570785, os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, de análise detida do feito;
observando-se o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva em relação ao autuado, uma vez que, segundo as provas arrebanhadas aos autos até o momento, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas/policiais e da vítima;
verificando-se, ademais, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública, ressaltando-se, outrossim, o
modus operandi
na prática do crime, havendo fortes indícios do cometimento do delito de roubo pelo autuado, em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, em via pública, em plena luz do dia demonstrando audácia,
evidenciando, destarte, a gravidade concreta do crime como também a sua periculosidade real, indicando, outrossim, que, em liberdade, o ora flagranteado voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social,
motivos pelos quais
defiro o pleito da autoridade policial e converto a prisão em flagrante do flagranteado em prisão preventiva
”
.
<sic>

In casu
, a decisão que decretou a cautelar apresenta fundamentação concreta em consonância com os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando a materialidade e indícios de autoria, elementos concretos que justificam a medida extrema, constando a forma violenta com que as vítimas foram tratadas, não se evidenciando qualquer i
legalidade que possa justificar a revogação ou mesmo substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, a prisão preventiva do Acusado está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, conforme apurado, o ora Agravante, juntamente com outros increpados, teria solicitado uma corrida por aplicativo de transporte e, em seguida, ameaçado de morte o motorista, que teve sua liberdade restringida para que realizasse diversas operações bancárias, cujo valor ainda não foi apurado. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 847.281/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Concernente a alegação de que a decisão que decretou a prisão cautelar foi proferida em linha redacional de uso padrão, seus fundamentos justificam a medida e se amoldam ao caso em concreto, ressaltando-se, inclusive, que a ela foi deferida em plantão judicial e reavaliada em audiência de custódia, contendo fundamentação idôneo, obedecendo os estreitos limites do art. 312, do CPP, e, nesse sentido:

“De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão" (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/2/2016). (AgRg no REsp n. 2.097.557/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/11/2023.)”

Quanto ao argumento de que o paciente, ao ser preso em flagrante, não foi informado do seu direito constitucional de permanecer calado e prestou confissão informal, o que tornaria nula a prova obtida, tal argumento não foi exposto em audiência de custódia, que tem como objetivo a avaliação das legalidades constitucionais da prisão em flagrante e garantir a
proteção dos direitos fundamentais do indivíduo previstos na Constituição da República, ocorrendo, no mesmo ato, a conversão da prisão em preventiva, sendo novo título a justificar a segregação e superando suposta ilegalidade na prisão em flagrante, Vejamos:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que "com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar" (HC n. 429.366/PR, de minha Relatoria, Dje de 16/11/2018). (AgRg no RHC n. 182.677/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 11/10/2023.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 04/12/2023